Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que declarou a nulidade da abordagem policial e absolveu o réu da acusação de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. O apelante pleiteia o reconhecimento da validade das provas e pede a condenação do réu, defendendo a existência de fundada suspeita para a abordagem policial e a comprovação da traficância, dada a quantidade e fracionamento das substâncias entorpecentes apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a validade da abordagem policial e das provas obtidas em decorrência do ato; e (ii) avaliar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal, se a abordagem policial decorreu de elementos concretos caracterizadores de fundada suspeita, não se cuidando de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, não há nulidade a ser reconhecida.
4. Considerando o conjunto probatório constante do caderno processual, especialmente os testemunhos dos agentes policiais, os autos de apreensão e o laudo pericial, impõe-se a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, conforme pretensão constante da denúncia.
5. Inviável o acolhimento da tese defensiva no sentido de que a substância entorpecente era destinada ao consumo próprio, ainda que compartilhado, diante das circunstâncias do flagrante, da quantidade apreendida e do modo de acondicionamento da droga.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso ministerial conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Lei n° 11.343/2006, artigos 33, 42 e 63; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VI, 240, 244 e 804; Código Penal, artigos 33, 44, 59, 68 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF - ARE 1461366 AgR, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA. Relator p/ acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25/3/2024. STJ - AgRg no HC n. 925.845/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024.